Tribunal: STF
Processo: ARE 1572459
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maersk Logistics e Services Brasil LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E DESTINADAS A TERCEIROS. INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMIDO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    I. Caso em exame 



    Mandado de segurança objetivando afastar a incidência de contribuições previdenciárias e a terceiros sobre valores pagos em razão de não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada, com base no art. 71, § 4º, da CLT (“hora repouso alimentação”), e o reconhecimento do direito à compensação tributária. Sentença de 1º grau denegou a segurança, reconhecendo a natureza remuneratória da verba e a sujeição à incidência de tributos. 



    II. Questão em discussão  



    A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos em razão da não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória ou indenizatória e se é legítima a incidência de contribuições previdenciárias e a terceiros sobre esses valores. 



    III. Razões de decidir  



    Os valores pagos ao empregado em função da não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada possuem efetiva natureza remuneratória, porquanto tal verba é paga como contraprestação pelo tempo em que o empregado trabalha ou fica à disposição do empregador durante o intervalo que deveria ser destinado a repouso e alimentação. Precedentes do STJ e deste TRF-3. A alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT, não retirou a aplicabilidade da Súmula 437 do TST, que dispõe sobre a natureza remuneratória da hora repouso alimentação, diante da pertinência da ratio decidendi nela inserta, sendo devida a incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sobre a referida verba.  



    IV. Dispositivo e tese 



    Apelação não provida. 



    Tese de julgamento: "1. Os valores pagos em razão de não concessão ou concessão parcial de intervalo intrajornada possuem natureza remuneratória e sujeitam-se à incidência de contribuições previdenciárias e a terceiros."



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006742-49.2023.4.03.6104, relator: desembargador federal Antonio Morimoto, Primeira Turma do TRF3, j. em 28.02.2025)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, I, da Constituição da República.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: a questão relativa à compensação tributária possuiria natureza infraconstitucional. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte se orienta pela aplicação da Tese fixada no julgamento do Tema 1100 da Repercussão Geral, no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. O acórdão paradigma se encontra assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente